Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.
II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda mensal no valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sofre descontos obrigatórios referentes aos contratos de empréstimos discutidos na lide no importe total de R$ 2.331,19 (dois mil trezentos e trinta e um reais e dezenove centavos), os quais, somados às suas necessidades habituais como, alimentação, transporte, saúde, etc. são insuficientes para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo do próprio sustento assim como de sua família.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005520-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), ALOIZIO GOMES DA SILVA - CPF: 070.215.341-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (PROCURADOR), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (AGRAVADO), CONSIG PROMOTORA DE CREDITO LTDA - ME - CNPJ: 09.215.758/0001-11 (AGRAVADO), JULIANO TANNUS - CPF: 819.752.441-68 (PROCURADOR), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), JULIANO TANNUS - CPF: 819.752.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda mensal no valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sofre descontos obrigatórios referentes aos contratos de empréstimos discutidos na lide no importe total de R$ 2.331,19 (dois mil trezentos e trinta e um reais e dezenove centavos), os quais, somados às suas necessidades habituais como, alimentação, transporte, saúde, etc. são insuficientes para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo do próprio sustento assim como de sua família.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALOIZIO GOMES DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Restituição de Valores c/c Reparação por Danos Morais c/c Tutela de Urgência, de no 1031904-17.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
CONSIG PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
BANCO SAFRA S/A
, revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante da apresentação de documentos pelos quais comprova que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio assim como de sua família, o magistrado singular revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Diz que a manutenção da decisão impedirá o autor de exercer o seu direito constitucional de acesso à justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 123429993.

Contraminutas pelo desprovimento apresentadas às id’s. 125754664 e 125967654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda mensal no valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sofre descontos obrigatórios referentes aos contratos de empréstimos discutidos na lide no importe total de R$ 2.331,19 (dois mil trezentos e trinta e um reais e dezenove centavos), os quais, somados às suas necessidades habituais como, alimentação, transporte, saúde, etc. são insuficientes para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo do próprio sustento assim como de sua família.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para restabelecer a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022